Tribunal: TCU
Processo: 021.287/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Neilton Mulim da Costa Filho contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 212/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de recurso de revisão em face do Acórdão 3269/2024-TCU-Segunda Câmara por recorrente (peça 75), que julgou irregulares as contas do responsável e lhe aplicou débito e multa, prolatado em Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Neilton Mulim da Costa, Prefeito do Município de São Gonçalo/RJ no período 2013-2016; Considerando que, à vista dos elementos contidos nos autos, não foram atendidos os requisitos específicos de admissibilidade estabelecidos pelo art. 35 da Lei 8.443/1992; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal prevista no artigo 33 da Lei 8.443/1992 e já utilizada pelo recorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 143, inciso IV, "b", e 288 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) indeferir o pedido de reconhecimento de nulidade da citação inicial, uma vez que a citação por edital foi válida, nos termos do art. 179, inciso VI do RITCU, vigente em 2022, época dos fatos; b) não conhecer do recurso de revisão, por não preencher os requisitos de admissibilidade; e c) encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 119) ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 021.287/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 022.776/2024-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 022.775/2024-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Neilton Mulim da Costa (XXX.368.647-XX). 1.3. Recorrente: Neilton Mulim da Costa Filho (XXX.342.327-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Gonçalo - RJ. 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Maira Sirimaco Neves de Souza (178256/OAB-RJ), Jardel Goncalves (197777/OAB-RJ) e outros, representando Neilton Mulim da Costa Filho. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.